Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711129-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO DA SILVA LARRUBIA BERBET RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. MAIOR CAUTELA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. CUSTAS FINAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, não é exigível o reconhecimento de firma ou certificação digital para procurações, gozando o advogado de fé pública. Entretanto, diante de evidências de fraude ou de advocacia predatória, é cabível a exigência de tais procedimentos pelo juízo a fim de resguardar as partes envolvidas e também a própria administração da justiça, além de que configura litigância de má-fé usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, III, do CPC, sendo dever do Magistrado coibir tal conduta. 2. O indeferimento da petição inicial, ante o não cumprimento da determinação de sua emenda, em situações outras que não seja a ausência de juntada das custas iniciais, não enseja o afastamento do dever de pagamento das custas finais. Precedentes. 3. Extinto o processo sem resolução do mérito, havendo interposição de apelação e havendo a apresentação de contrarrazões, uma vez sendo o recurso desprovido, há que se reconhecer a triangulação processual e o dever de pagar honorários sucumbenciais a serem fixados no acórdão que julga o recurso de apelação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Parte autora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, equitativamente, em R$ 200,00 (duzentos reais). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 290 do CPC, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento das custas processuais, ao argumento de que caberia, no caso, apenas o cancelamento da distribuição, acrescentando que sequer houve ordem para a citação da parte requerida. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 98, § 5o, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porque teria demonstrado nos autos sua condição de hipossuficiente a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID Num. 55843087 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Inclusive, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 290 todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “quanto à alegação de que o indeferimento da petição inicial gera o cancelamento da distribuição e consequente ausência do dever de pagar as custas finais, essa também não merece prosperar, haja vista que o cancelamento que implica a ausência do dever de pagar as custas finais é aquele que ocorre quando a petição inicial é indeferida ante a falta de juntada das custas iniciais, vide, v.g., ‘...Quando a extinção decorre de não recolhimento das custas iniciais, o autor não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC/2015...(Acórdão 1420189, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022)’. Entretanto, no caso, a causa do indeferimento da petição inicial foi outra, qual seja, o não cumprimento da determinação de emenda consistente da juntada de procuração com firma reconhecida em cartório ou com assinatura digital. Não há que se falar em ausência do dever de pagar as custas finais, tanto é que tal obrigação deve obedecer ao Princípio da causalidade, além de guardar relação com o andamento processual – movimentação da máquina judiciária – e não com a triangulação processual” (ID Num. 54640771 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 98, § 5o, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “inadmissível recurso especial por ausência de prequestionamento da tese recursal vinculada, a respeito da qual nem sequer houve a oposição de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (AgInt no AREsp n. 2.365.898/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017